Tribunal: TJES
Processo: 0034544-84.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034544-84.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA MARIA LYRA DE AGUIAR e outros (6)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JUROS MORATÓRIOS EM DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por REGINA MARIA LYRA DE AGUIAR contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Nas razões recursais, alegou-se a existência de omissão no julgado quanto à incidência de juros moratórios entre o período da avaliação do imóvel e o efetivo pagamento, além de contradição relativa aos juros incidentes sobre o pagamento via precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão no tocante à análise dos juros moratórios devidos entre a avaliação do imóvel e o pagamento; e (ii) apurar se há contradição no entendimento sobre a incidência de juros moratórios no pagamento efetuado extrajudicialmente antes da expedição de precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, destinam-se a corrigir vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

A análise do acórdão demonstra que a questão relativa aos juros moratórios incidentes no período entre a avaliação do imóvel e o efetivo pagamento foi enfrentada de maneira clara, sendo fundamentada pela aplicação do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41 e do art. 100 da Constituição Federal.

5.

Ficou consignado que o pagamento extrajudicial da indenização ocorreu antes da expedição de precatório e dentro do prazo constitucional, inexistindo, assim, fundamento jurídico para a incidência de juros moratórios.

6.

Não se verifica contradição ou omissão no julgado, uma vez que todas as questões suscitadas foram analisadas com motivação adequada e compatível com o entendimento consolidado pelo STF e STJ, caracterizando o inconformismo da parte embargante com o mérito da decisão como a real motivação do recurso.

7.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para reapreciação do mérito ou reexame de matéria já decidida, sendo incabível sua utilização para tal fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração só se prestam à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo inadmissíveis quando utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15-B; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJES, EDcl na Apelação Cível nº 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1628455/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034544-84.2016.8.08.0024

EMBARGANTES: REGINA MARIA LYRA DE AGUIAR

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
REGINA MARIA LYRA DE AGUIAR
em face do acórdão (ID 8090817) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo manejado pela embargante.

Em suas razões aduz, em suma, a existência de omissão no julgado, porquanto não houve manifestação expressa acerca dos juros moratórios devidos entre o período da avaliação do imóvel e do efetivo pagamento, bem como contradição no que diz respeito aos juros incidentes sobre o pagamento por precatório.

Contrarrazões, ID 9598765, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

Confira-se o voto condutor, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior:

"Trata-se de Apelação Cível interposta por REGINA MARIA LYRA DE AGUIAR e outros em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de complementação do valor da indenização pela desapropriação de imóvel de propriedade dos Autores, realizada extrajudicialmente.

O imóvel, antigo Hotel Imperador, localizado no Centro do Município de Domingos Martins, foi desapropriado pelo Governo do Estado do Espírito Santo a pedido da Secretaria de Estado da Cultura, considerando a importância para o patrimônio cultural do Estado.

A avaliação do imóvel foi feita em 9.7.2013, oportunidade em que indicada a quantia de R$ 5.591.000,00 (cinco milhões e quinhentos e noventa e um mil reais), quitada efetivamente em 24.12.2014.

Na inicial, os Autores formularam, expressamente, pedido de complementação da indenização para a inclusão de juros moratórios, o que foi rejeitado pelo juízo de origem.

Irresignados, os Demandantes interpuseram o presente Recurso de Apelação, em que pleiteiam a reforma do julgado.

E, quanto ao tema, não vejo como modificar o decisum de 1º grau.

Na desapropriação de bem por utilidade pública, o cômputo dos juros de mora seguem o disposto no art. 100, da Constituição Federal e no art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41, a saber:

Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

E, de acordo com o entendimento vinculante do STF e do STJ, os juros moratórios somente incidirão se o precatório expedido para o pagamento da respectiva indenização em desapropriação não for pago no prazo constitucional.

(...)

No caso em julgamento, como asseverado nos autos, o pagamento da indenização pela desapropriação do imóvel de propriedade dos Autores foi feito no âmbito extrajudicial, com a concordância e quitação expressa dos interessados, motivo pelo qual não há que se falar em incidência de juros moratórios.

Logo, irretocável a r. sentença"

Vislumbra-se, portanto, que a questão relativa aos juros moratórios incidentes no período entre a avaliação e o efetivo pagamento foi efetivamente analisada, sob a compreensão, sobejamente fundamentada, de que a incidência daqueles se limita à hipótese em que o pagamento é realizado após o prazo constitucional para quitação do precatório.

Ora, ainda que na hipótese o pagamento tenha sido realizado de forma extrajudicial, esta Corte compreendeu não serem devidos os juros porque o pagamento extrajudicial foi realizado antes da expedição do precatório, respeitando, assim, o prazo constitucional.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)